Tribunal: TCU
Processo: 044.070/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3418/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.070/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alegria Silva Correa (XXX.619.122-XX); Fatima Rodrigues da Silva Lopes (XXX.754.713-XX); Irene Sousa dos Santos (XXX.683.357-XX); Maria Aparecida Ayres de Oliveira (XXX.885.917-XX); Maria Jose de Araujo Lima (XXX.470.505-XX); Marinilde Carvalho Cunha Mendes (XXX.868.171-XX); Raimunda Nonata da Silva Lameira (XXX.450.402-XX); Raimunda de Jesus Ribeiro Coelho (XXX.480.513-XX); Sebastiana Fernandes da Silva (XXX.314.381-XX); Valdete da Costa Alves (XXX.576.027-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.